Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006499-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), GILSON BULHAO DA SILVA - CPF: 906.269.071-87 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GUIOMAR BELLO - CPF: 006.965.041-11 (VÍTIMA), ALINE BELLO BULHAO DA SILVA - CPF: 072.984.461-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – VÍTIMA QUE SE MANIFESTOU FAVORÁVEL À SOLTURA DO AGRESSOR – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISAO QUE PERDURA HÁ MAIS DE 100 DIAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Se a própria vítima se manifesta favorável a soltura do agressor e é possível prever que, em caso de condenação, ele não será submetido ao regime prisional mais gravoso – já que o preceito secundário dos delitos prevê pena de detenção e ele já permanece custodiado há mais de 100 dias –, é recomendável a revogação da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gilson Bulhão da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme asseverado na decisão de Id. 124050596:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e ameaça (CP, art. 147, caput), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Afirma que não houve agressões físicas, mas apenas ameaças por mensagens, ressaltando que foi a única vez que a vítima registrou um boletim de ocorrência em desfavor do paciente, não obstante tenham convivido por 19 anos e estejam separados há 5 anos.

Ressalta que o favorecido não possui perfil violento, nunca se envolveu em brigas, é réu primário e “pessoa conhecida socialmente na comunidade, onde realiza um notável trabalho de voluntário junto às crianças carentes na cidade de Lucas do Rio Verde há pelo menos 20 (vinte) anos, onde ensina a elas o esporte Taekando, através de parcerias com os poderes público e privado” (sic).

Assevera que a própria vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, com a manutenção das medidas protetivas fixadas anteriormente pelo juízo singular, aduzindo que a liberdade do ex-marido não oferece risco à sua integridade, posto que agiu de forma impulsiva e já se arrependeu, “e o tempo que o Gilson permaneceu lá preso foi suficiente para ele aprender o erro” (sic) – Id.

123898974.

No entanto, conquanto a defesa tenha acostado declaração de próprio punho da vítima aos autos de origem, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando que o fato novo apresentado não alteraria em nada o cenário do processo.

Sustenta que a decisão impugnada está equivocadamente justificada, já que os fatos perpetrados não possuem gravidade concreta, pois consubstanciados em ameaças por mensagens de WhatsApp, bem como porque a própria vítima afirmou que a liberdade do réu não traz riscos, esvaziando-se, portanto, os fundamentos que basearam a decretação da prisão.

Reforça que é perfeitamente cabível a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, como por exemplo monitoração por tornozeleira eletrônica e comparecimento periódico em juízo.

Destaca ainda que o favorecido possui doença gravíssima (gota ou artrite gotosa) que tem prejudicado a sua condição de saúde dentro do presídio, onde não é submetido a tratamento clínico adequado, de modo que depende de duas pessoas para se locomover e muitas vezes não consegue sequer caminhar sozinho por conta do comprometimento das pernas e das dores causas pela enfermidade.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 123898973).

Acostou documentos (Id. 123898974, Id. 123898976, Id. 123898977, Id. 123898979 e Id. 123898983). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 124050596).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 125241660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 125526693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Gilson Bulhão da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.12.2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o juiz
a quo
não fundamentou adequadamente a medida, especialmente porque o fato de o paciente ser lutador de artes marciais não indica se tratar de pessoa violenta e perigosa, sobretudo na hipótese, em que o favorecido é primário, de bons antecedentes, participa de projetos sociais e apresenta conduta ilibada.

Reforça que não houve agressões físicas, mas apenas ameaças por mensagens enviadas pelo aplicativo
WhatsApp
, concluindo que ao caso é perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Assevera que a própria vítima se manifestou favorável à soltura do paciente, com a manutenção das medidas protetivas fixadas anteriormente pelo juízo singular, aduzindo que a liberdade do ex-marido não oferece risco à sua integridade, posto que agiu de forma impulsiva e já se arrependeu, “
e o tempo que o Gilson permaneceu lá preso foi suficiente para ele aprender o erro
” (sic) – Id.

123898974.

No entanto, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, ressaltando que a declaração da vítima não altera em nada o cenário do processo, de modo que a prisão do paciente continua sendo necessária e adequada ao caso.

Não obstante, após análise exauriente da documentação acostada, entendo que não se justifica a manutenção da prisão cautelar, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, o qual determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Na hipótese, além de a própria vítima declarar a desnecessidade da prisão,
noto que o paciente se encontra preso há mais de 100 dias e foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, cujos preceitos secundários preveem a pena privativa de liberdade de
detenção
,
que não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.

Sobre o tema, destaco precedente desta colenda Câmara:

“(...) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade
.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823/PR; HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(TJMT – HC n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.

Logo, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que, aliado ao fato de a vítima se manifestar favorável à sua soltura, recomenda a concessão da ordem.

Além disso, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal eventualmente instaurado, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados,
em consonância com o
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Gilson Bulhão da Silva
, ratificando os termos da liminar deferida (Id.
124050596
).

Expeça-se ofício ao Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022